Tribunal: TJSP
Processo: 1044577-34.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.